Tribunal: TJDFT
Processo: 0000589-07.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0000589-07.2011.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ANA ROSARINA RODRIGUES ESTEVES APELADO: ANA ROSARINA RODRIGUES ESTEVES, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Trata-se de apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer o direito da autora/apelante aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (ID 10058599). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual adesão ao acordo homologado perante o C. STF, tendo o prazo transcorrido em branco (ID 12550732 e 24614011). Nos autos dos REs 631.363/SP e 632.212/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que discutem o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos “Collor I” e “Collor II”, temas 284 e 285, respectivamente, homologou-se o supracitado Termo Aditivo ao Acordo Coletivo e determinou-se a suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema. O presente caso se enquadra nos critérios acimas expostos. Assim, determino o sobrestamento do feito, até que haja nova manifestação nos autos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator